Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que negou provimento ao recurso. 1.1. A embargante alega que há contradição no acórdão.
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. STJ: “[...] 3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma entrevista no julgado embargado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 663.614/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/8/2017).
3. O acordão foi claro ao explanar que o momento para pedido de reserva de valores é quando houver o efetivo levantamento. Não há, portanto, menção de que o agravo pretendia o imediato levantamento do montante. 3.1. O julgado, de fato, explica que a patrona faz jus ao pagamento, entretanto, frisa que o pedido de reserva não deve ser feito neste momento processual.
4. Sendo certo que as questões apontadas como contraditórias foram claras e coerentes entre si, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 4.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
5. Embargos de Declaração rejeitados.